Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-31.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001834-31.2017.8.07.0015 APELANTE: DOREMUS ALIMENTOS LTDA APELADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO A propósito da manifestação da ilustre Procuradoria de Justiça (id 13.386.664), tenho comigo que a simples remessa do apelo ao Tribunal, sem outras considerações, implica a manutenção da sentença por parte do Juízo a quo. Nesse sentido, assinala Araken de Assis: A remessa dos autos ao tribunal, recebida a apelação, sem qualquer manifestação explicita, importa manutenção do decidido. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, pag. 741, RT) Atente-se ainda para a orientação da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MERA FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE NOVA MOTIVAÇÃO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS. I. A simples ausência de retratação, compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere. (...). III. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.182.672, Des. James Eduardo Oliveira, 4a T. Cível, 2019). Acrescente-se que o CPC 331 encerra norma análoga à que constava do revogado Código Buzaid, no art. 296, o qual recebeu do STJ a interpretação seguinte que, por identidade de razões, ainda se mostra atual: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. FGTS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS LEGIS. (...). 7. O artigo 296 do CPC inaugurou um poder do qual o juiz pode ou não valer-se para reformar a decisão terminativa, o que não implica error in procedendo remeter a apelação ao Tribunal, providência que significa, tacitamente, a recusa da reforma do ato decisório. (...). 10. Recurso parcialmente conhecido, e nesta parte, desprovido. (1a T, REsp. 801.080, Min. Luiz Fux, 2007). Observe-se, por fim, que, consoante o § único, do CPC 331, a citação do réu para responder ao recurso ocorre apenas quando não houver retratação, o que corrobora, no caso, o entendimento de manutenção tácita da sentença pelo Juízo a quo, pois houve a sentença seguida da remessa dos autos à Corte. Destarte, respeitado o douto posicionamento ministerial, penso, todavia, que não há error in procedendo a ser reparado, uma vez que, embora tacitamente, resulta clara a manutenção da sentença, motivo pelo qual não se faz necessária a devolução dos autos à 1a instância. Dê-se vista à egrégia Procuradoria de Justiça para ciência e, conforme requerido, parecer quanto ao mérito do apelo. Considerando a exiguidade do prazo, retire-se de pauta de julgamento. I. Brasília, 09/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR